Tribunal: TJSP
Processo: 0001240-35.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação que deve ser mantida porque lastreada na firme palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante, não infirmada pela frágil negativa do réu. Penas readequadas para afastar mau antecedente reconhecido com fundamento em condenação não definitiva e para fazer incidir a agravante da reincidência na fração de 1/6. Regime inicial

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação que deve ser mantida porque lastreada na firme palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante, não infirmada pela frágil negativa do réu. Penas readequadas para afastar mau antecedente reconhecido com fundamento em condenação não definitiva e para fazer incidir a agravante da reincidência na fração de 1/6. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0001240-35.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIO
CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
defensivo para, mantida a condenação de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, reduzir
a reprimenda a 05 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 583 dias-
multa, no piso V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001240-35.2018.8.26.0635 -Voto no 8960 PF
2
A p e l a ç ã o n o 0 0 0 1 2 4 0 - 3 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 3 5
A p e l a n t e : A n t ô n i o C a r l o s d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . F e r n a n d a G a l i z i a N o r i e g a
VOTO no 8.960
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Condenação que deve ser mantida porque
lastreada na firme palavra dos policiais civis responsáveis
pelo flagrante, não infirmada pela frágil negativa do réu.
Penas readequadas para afastar mau antecedente reconhecido com fundamento em condenação não
definitiva e para fazer incidir a agravante da reincidência na
fração de 1/6. Regime inicial fechado mantido. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 227/232 cumpre
acrescentar que ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 07 anos, 09 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no piso.
Foi negado o apelo em liberdade.
Recorre o réu (fls. 252/260) pleiteando, inicialmente,
a absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa
dos fatos. Subsidiariamente, requer o afastamento da reincidência, posto que
fundada em certidão inidônea, ou, ao menos, que o agravamento
correspondente seja na fração de 1/6, bem como seja fixado o regime inicial
semiaberto (quer pelo montante de pena imposto, quer pelo benefício previsto
no art. 387, § 2o, do CPP).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
263/268), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo
parcial provimento do apelo defensivo, para fixar a pena-base no mínimo legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001240-35.2018.8.26.0635 -Voto no 8960 PF
3
e reduzir a exasperação da pena pela reincidência para 1/6 (fls. 275/280).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento.
Narra a denúncia que no dia 25 de janeiro de 2018,
por volta das 18h54min, na Rua Joaquim Piza, no 145, Liberdade, nesta
Capital, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS trazia consigo, guardava e
ocultava, para entregar a consumo de terceiros, 25 porções de maconha, 25
porções de cocaína em pó e 04 porções de crack, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de
constatação (fls. 23/25), laudo de exame químico toxicológico (fls. 153/155),
bem como pela prova oral (autos digitais).
João Carlos, policial civil, reconheceu o réu em
Juízo e consignou que não o conhecia antes da abordagem. Relatou que
estava em patrulhamento em região conhecida pela prática do tráfico de
drogas. O réu saiu correndo quando a viatura se aproximou. O depoente e seu
colega policial civil desembarcaram e seguiram-no a pé por uma viela. Viram
quando ele dispensou um estojo pelo caminho, detendo-o mais à frente. Ele
possuía 04 pedras de crack no bolso e R$ 98,00 em dinheiro. Localizaram o
estojo que foi dispensado por ele, em cima do telhado, contendo porções
individuais de cocaína e maconha. O réu inicialmente negou e disse que era
usuário, mas depois admitiu que fazia a mercancia para sustentar o vício, e
que o dinheiro localizado era do tráfico.
No mesmo sentido foi o relato do policial civil André
Luiz.
Interrogado, o réu disse que trabalhava como
manobrista em um estacionamento e foi buscar 04 pedras de crack para fumar,
as quais guardou em seu bolso. O rapaz que estava vendendo gritou "polícia"
e dispensou a droga em cima do telhado. A droga foi localizada dentro de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001240-35.2018.8.26.0635 -Voto no 8960 PF
4
pensão. Não pode indicar o verdadeiro traficante por temer represálias. Os
policiais só encontraram consigo as 04 pedras de crack e R$ 280,00 da
mensalidade que recebeu de um cliente do estacionamento. O local é palco de
seguidas incursões policiais e conhecia os policiais de abordagens anteriores.
É dependente de crack e já foi internado para tratamento.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
firme no relato dos policiais civis, que narraram a apreensão da droga nos
termos da denúncia. A negativa apresentada pelo réu ficou isolada do conjunto
probatório, sendo que os policiais foram uníssonos no sentido de que viram o
próprio réu, em local conhecido como ponto de tráfico, correndo ao avista-los e
dispensando um estojo com drogas em sua fuga. Em revista pessoal
encontraram mais drogas e R$ 280,00, tudo a indicar a prática do tráfico de
drogas.
De mais a mais, eventual condição de usuário, por si
só, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as
particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a
responsabilização pelo crime de tráfico. Aliás, a rotina forense demonstra que
muitos usuários acabam praticando o comércio espúrio para financiar o próprio
consumo, devendo responder pela conduta mais grave.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda comporta adequação.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal
considerando os maus antecedentes. Todavia, por não haver outras
condenações com o trânsito em julgado certificado nos autos além daquela
que será ponderada como reincidência, fixo a pena-base no mínimo legal.
Na segunda etapa, não obstante o equívoco
material na citação da certidão de fls. 207, que está em nome de outra pessoa,
verifica-se pela folha judicial de antecedentes criminais do Fórum Central
Criminal Barra Funda (fls.132 - 1a execução), e pelas certidões de fls. 192/195,
199/202, mencionadas pela Magistrada a quo, bem como a certidão de fls.
212/215, todas referentes ao processo criminal no 61297/2002, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001240-35.2018.8.26.0635 -Voto no 8960 PF
5
reincidência do réu está comprovada, justificando a exasperação da pena.
Todavia, por ser um único apontamento e considerando as características do
caso em apreço, suficiente a elevação da pena em 1/6.
No terceiro estágio não há causas de aumento ou
de diminuição, ressaltando-se não ser cabível o redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, ante a reincidência do réu.
Assim, a pena é definitivamente estabelecida em 05
anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso.
Diante
do
montante
de
pena
imposto,
da
reincidência e da hediondez da conduta, inafastável o regime inicial fechado.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso em apreço e não apenas o montante de pena
imposto. Desse modo, o tempo de prisão preventiva será considerado na
Execução Penal e não assegura ao acusado o direito de vivenciar regime
posterior, o que depende do preenchimento dos requisitos da progressão, a
serem analisados pelo Juízo da Execução. Nesta linha: STJ, HC 339.309/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para, mantida a condenação de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS,
reduzir a reprimenda a 05 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial
fechado, mais 583 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator